Tribunal: TJDFT
Processo: 0717237-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717237-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: ADRIANO RAMOS DE QUEIROZ DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, proibiu a remoção do veículo para outra unidade da Federação enquanto não transcorrido o prazo para o agravado purgar a mora. A agravante alega, em síntese, que, efetivada a busca e apreensão do bem, na forma do Decreto-lei no 911/69, pode o credor fiduciário remover o bem da Comarca em que foi apreendido, inclusive durante os 05 dias da purga da mora. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja permitida a remoção do veículo. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que essa restrição tem caráter temporário e se destina a garantir a restituição do bem ao agravado, em caso de purgação da mora. Nesse sentido: “(...) 1. De acordo com o art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/69, cabe ao devedor, nos 5 (cinco) dias seguintes à efetivação da liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, purgar a mora mediante o pagamento da integralidade do débito, sob pena de consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário. 2. Consolidadas a posse e a propriedade (art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969), fica o credor, independentemente de nova manifestação judicial, autorizado a alienar o veículo da forma e no local de sua preferência, haja vista que a lei também não veda sua remoção para outra unidade da Federação. 3. O bem deverá permanecer no Distrito Federal, depositado em mãos do representante legal do autor, somente enquanto não transcorrido o lapso temporal para pagar a integralidade da dívida, de modo que a limitação do deslocamento para fins de facilitar sua restituição sem maiores transtornos é apenas temporária. (...)” (Acórdão 1254356, 07059212920208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator